Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-09.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPRENDIMENTO DE RODA DE CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.200,00, a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que não possui responsabilidade pelo evento, pois era apenas o condutor e a manutenção do veículo é de responsabilidade exclusiva do proprietário. Argumenta que o desprendimento da roda configura caso fortuito, imprevisível e fora de seu controle, não havendo negligência, imprudência ou imperícia de sua parte. Requer a reforma da sentença para que seja afastada sua responsabilidade e seja julgado improcedente o pedido de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão gira em torno da atribuição de responsabilidade civil ao condutor do caminhão pelo acidente de trânsito que acarretou danos ao veículo da parte requerente, ora recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil pode ser analisada sob os prismas subjetivo e objetivo. Entretanto, tratando-se de demanda interposta exclusivamente contra o condutor do veículo, impõe-se a verificação dos requisitos da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a demonstração da culpa ou dolo do condutor do veículo, conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1020693 e 1968690.
5. Na hipótese dos autos, extrai-se que o acidente decorreu exclusivamente do desprendimento da roda do caminhão, o que culminou na colisão com o veículo do recorrido. Não há nos autos elementos que indiquem dolo ou culpa do recorrente, seja por infração a alguma regra de trânsito, seja por negligência na condução do veículo.
6. Nesse contexto, a falha de manutenção do caminhão constitui fator relevante na dinâmica dos fatos, configurando hipótese que pode ensejar a responsabilidade do proprietário do veículo. Contudo, em respeito ao princípio da adstrição e à ausência de inclusão do proprietário no polo passivo da demanda, tal questão não pode ser apreciada por esta Turma Recursal.
7. Por fim, a eventual ausência de habilitação do recorrente para conduzir caminhão, alegada em contrarrazões, ainda que configurasse infração administrativa, não teve relação direta com o evento danoso, mas sim com aspectos regulamentares de trânsito que não são objeto dos autos.
8. Diante da ausência de comprovação da culpa do recorrente e da necessidade de observância dos pressupostos legais da responsabilidade subjetiva, impõe-se o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão indenizatória formulada contra o condutor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido Sentença reformada para julgar improcedente o pedido indenizatório formulado contra o recorrente.
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1020693, Rel. Nídia Corrêa Lima, Primeira Turma Cível, j. 17.05.2017; Acórdão n. 1968690, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 12.02.2025.